Tribunal: TJDFT
Processo: 0005738-64.2014.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL DE MINAS GERAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO SUSPENSO POR MAIS DE SEIS ANOS. SUSPENSÃO NÃO OBRIGATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
1. “A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes STJ” (Acórdão 1280027, 07179761220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Hipótese em que o processo permaneceu suspenso por mais de seis anos, sobrestadas, desde aquela época, as medidas executivas referentes ao imóvel em litígio. A excessiva espera de seis anos (fator temporal) pela resolução definitiva da controvérsia na ação de usucapião, por si só, revela a necessidade do prosseguimento dos embargos de terceiro (art. 313, inciso V, alínea “a” e §§ 4o e 5o, CPC), permitindo-se, em consequência, a finalização da realização do ativo da massa falida, não sendo razoável a manutenção da suspensão por mais tempo. Não bastasse, a sentença pela qual julgado improcedente o pedido deduzido pelos embargantes-apelantes na ação de usucapião, mesmo desafiada por recurso com efeito suspensivo, enfraquece a tese de propriedade do imóvel defendida pelos embargantes-apelantes, não justificando postergar desfecho à presente contenda.
3. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.